Tribunal: TJMT
Processo: 1050975-91.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050975-91.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LENIR TOMAZELI - CPF: 483.413.711-20 (RECORRENTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), LUIZ CARLOS PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 107.030.201-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1050975-91.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência - MTPREV

Recorrido(s):
Lenir Tomazeli

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
24/04/2023 a 28/04/2023

Ordem da pauta: 223

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA ACOLHIDA
- ART. 2º, §2º, DA LEI Nº 12.153/2009 – VALOR DA CAUSA – OBRIGAÇÕES VINCENDAS – SOMATÓRIO DE 12
PARCELAS
SUPERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS –

SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo o
valor
do proveito econômico buscado com a demanda

superior a 60 (sessenta)
salários
mínimos, impõe-se o reconhecimento da
incompetência
absoluta do
Juizado

Especial
da
Fazenda

Pública
, para o processamento do feito.

Recurso conhecido e provido para acolher a
preliminar
de
incompetência
do juízo e julgar extinta a ação.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo demandado ante sentença que, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando que o requerido conceda a
aposentadoria especial prevista no parágrafo 5º do art. 40, da Constituição Federal, combinado com o parágrafo 2º, do art. 67, da Lei Federal n.º 9.394/96.

Em suas razões recursais, o demandado sustenta, preliminarmente a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Púbica em razão do “valor real” da causa ultrapassar o
limite de 60 (sessenta) salários mínimos.
No mérito, argumenta que a recorrida não preenche cumulativamente os requisitos necessários
de aposentadoria especial de magistério.

Sem contrarrazões.

Parecer do Ministério Público no ID 159619668, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

É cediço que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários mínimos, consoante o art. 2º da Lei n. 12.153/2009.

De acordo com § 2º do dispositivo mencionado, quando a demanda tratar de prestações vincendas, o valor de doze prestações não poderá ser superior ao limite fixado no
caput
.

Da análise da exordial, observa-se que a requerente busca a concessão de aposentadoria especial, cuja obrigação pecuniária mensal é de R$ 9.150,08 (nove mil, cento e cinquenta reais e oito centavos), por prazo indeterminado.

Por se tratar de obrigações vincendas, a soma de 12 (doze) parcelas totaliza R$ 108.800,96 (cento e oito mil, oitocentos reais e noventa e seis centavos), valor que supera o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.

Com efeito, o valor da causa apresentado pela recorrida está equivocado, uma vez que considerou apenas o valor
mensal
aproximado da aposentadoria especial, restando configurada
a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA. PARCELAS VENCIDAS MAIS 12 (DOZE) PARCELAS VINCENDAS. ART. 2º, § 2º, DA LEI N. 12.153/2009. IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO. ART. 43 DO CPC. COMPLEXIDADE DA CAUSA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa, que não pode superar os 60 (sessenta) salários-mínimos, consoante o art. 2º da Lei n. 12.153/2009. 2. O valor da causa em que se veicule obrigações vincendas, por sua vez, é definido pela soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas, conforme o § 2º do referido dispositivo. Precedentes
. (...). 4. Se, no momento da propositura da demanda, o valor da causa não ultrapassa o teto legal e não está presente nenhuma hipótese prevista no art. 2º, § 1º, da Lei n. 12.153/2009, é do Juizado Especial da Fazenda Pública a competência para processar e julgar o feito. 5. A complexidade da causa não é motivo suficiente para afastar a competência dos juizados especiais. Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1711911 SP 2020/0136121-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)

Desse modo, os autos não se amoldam a tese jurídica firmada no IRDR n. 85560/2016, sobre o tema n. 01, que estabelece:

“Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações,
em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos,

independente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

Cabe ressaltar que, a teor do art. 64, §1º, do CPC/2015, “a incompetência absoluta pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição e deve ser declarada de ofício
”.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
dou-lhe provimento

a fim de reformar a sentença
a quo
, acolhendo a preliminar de incompetência do juízo em razão do valor da causa e
julgando extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023